Tribunal: TJES
Processo: 5004814-05.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Ordem arbitrária de invasão
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004814-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL SOARES SIMOES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004814-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL SOARES SIMOES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO AMARAL DA CUNHA - ES23161-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DANIEL SOARES SIMOES
, com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL.

Pugna o ilustre impetrante, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de Alvará de Soltura.

Pleito liminar indeferido no ID nº 2744470.

Informações devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID nº 2867078.

Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no ID nº 2895967.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004814-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL SOARES SIMOES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO AMARAL DA CUNHA - ES23161-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
DANIEL SOARES SIMOES
, com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL.

Conforme se infere do relato contido na peça exordial, bem como da denúncia juntada, o paciente se encontra preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e no artigo 333 do Código Penal.

Segundo consta na exordial acusatória juntada aos autos:

“(...) no dia 23 de fevereiro de 2022 (...) o réu transportou, trouxe consigo, guardou e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

(...)

Durante patrulhamento, a guarnição avistou um veículo, de placas MTV1H11, estacionado, já tendo a informação prévia de que o paciente realizava o transporte e venda de drogas na cidade de Guarapari e Anchieta. Em abordagem, foram encontrados no interior do veículo, 01 tablete de substâncias semelhantes à cocaína, além de dinheiro em espécie na quantia de R$ 1900,00. Ademais, relataram que encontraram um molho de chaves com o paciente e se deslocaram a kitnet que o paciente havia saído anteriormente e lá encontraram mais entorpecentes, quais sejam, 01 de substâncias semelhantes à cocaína, 1⁄2 de substâncias semelhantes à cocaína, 03 porções em pedras de substâncias semelhantes à cocaína, 01 maleta de pistola Taurus, 01 carteira com cartões bancários em seu nome, chave de fenda, material para embalo, balança de precisão. Por fim, os Militares disseram que o paciente ofereceu à eles a quantia de R$ 10.000,00, para “aliviar” na condução da ocorrência de forma que não ficasse preso.”

Inicialmente, o impetrante argui a nulidade da prova angariada aos autos originários, tendo em vista a invasão de domicílio pelos agentes policiais, sem prévia investigação ou mandado de busca e apreensão.

Em razão disso, o impetrante
aduz
a
ilegalidade da prisão por ausência de justa causa, com a consequente necessidade de revogação da prisão preventiva.

Salienta que foi indeferido injustamente o pedido de perícia no celular dos policiais que prenderam o paciente.

Invoca a desproporcionalidade da prisão provisória, bem como as boas condições pessoais do paciente.

Por tais razões, pede, liminarmente, a concessão de liberdade do paciente e a consequente expedição de alvará de soltura, diante do relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, podendo para tanto serem aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, pede a confirmação da liberdade.

Por outro lado, segundo expõe a apontada autoridade coatora, assim transcorre a ação penal originária:

“Audiência de custódia realizada dia 24/02/2022, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante, bem como convertida em preventiva.

A Defesa constituída requereu o relaxamento da prisão às fls. 52/54-IP.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando a ele a prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 333 do Código Penal, bem como pugnou pela manutenção da prisão preventiva.

Às fls. 05, foi prolatada Decisão/Mandado, recebendo a denúncia e determinando a citação do paciente.

Às fls. 07, foi prolatada Decisão indeferindo o pedido de liberdade.

Defesa Prévia apresentada às fls. 10/17, suscitando preliminares.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição das preliminares arguidas e pelo regular prosseguimento do feito, fls. 32/34.

Decisão prolatada às fls. 35/36, ratificando o recebimento da denúncia, determinando a citação do paciente, bem como designando AIJ para o dia 05/10/2022 às 13h00.

Os autos aguardam a realização da audiência agendada.”

Pois bem. Inicialmente, o impetrante
argumenta
pela
ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Todavia, penso que não assiste razão a defesa.

É cediço que a carência de justa causa, indigitada como óbice à persecução do processo crime, somente ocorrerá quando verificada a atipicidade do fato descrito na inicial acusatória ou a ausência de indícios suficientes a embasar a acusação, bem assim quando constatada a incidência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, hipóteses estas não caracterizadas. Explico.

No presente caso, conforme se depreende da denúncia supracitada, existe justa causa para o exercício da ação penal, tendo a inicial acusatória descrito fato típico com todos os seus circunlóquios, bem ainda individualizando a conduta supostamente perpetrada pelo paciente.

Prosseguindo, argumenta a defesa ocorrência de ilegalidade da prisão do paciente, como também a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, uma vez que os policiais militares, motivados por denúncia anônima e informações da central policial, adentraram em propriedade particular sem autorização prévia das pessoas que ali estavam habitando, e sem mandado judicial que autorizassem a invasão, com fundamento no artigo 5º, inciso LXV, da Constituição da República.

Em exame do caderno processual, não se vislumbra ilegalidade na operação, nem tão pouco na diligência realizada no domicílio do paciente, tendo em vista o estado de flagrância do paciente e o sucesso da referida operação com a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, à luz de informações pretéritas utilizadas pela polícia.

O artigo constitucional citado pelo nobre impetrante dispõe exatamente esta ressalva:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015)” (grifo nosso)

Destaca-se na denúncia, assim como na decisão que decretou a prisão preventiva, considerada quantidade de drogas apreendidas no dia dos fatos:

“1 tablete de cocaína (composição pura), 1 porção de cocaína com características de pasta base, 1 tablete de cocaína tipo exportação, metade de 1 tablete de cocaína, 3 empedradas de cocaína, 7 porções de cocaína (pasta base), papelote de cocaína, 1 balança de precisão, além de diversas embalagens utilizadas para individualizar entorpecentes.”

Com efeito, não há qualquer dúvida de que não se admite, em direito, a prova obtida por meio ilícito como meio acusatório, menos ainda quando derivada de violação a preceito fundamental, como é o direito à inviolabilidade de domicílio.

Todavia, também é certo que o artigo 5º, inciso XI, da CRFB/88 ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, porquanto a residência é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, devendo esse espaço de intimidade ser preservado contra arbitrariedades e abusos,
também elencou quais situações de fato mitigarão este direito fundamental: flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial, observado, em quaisquer dos casos, os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento representativo da controvérsia, estabeleceu diretrizes a serem observadas para garantir a conciliação entre o poder-dever da polícia de atuar nos casos de flagrante delito (em garantia da ordem e segurança públicas) e o direito do cidadão à intimidade, no julgamento do RE n. 603.616/RO, sob a Relatoria do. Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:

“
Recurso Extraordinário Representativo da Controvérsia. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”
(STF, RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016, destaquei).

Logo, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revelará legítimo quando
amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
.

Assim, a entrada em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, segundo a doutrina consolidada na Suprema Corte, de justa causa, compreendida como o contexto fático anterior à invasão que permita à conclusão acerca de indícios da ocorrência de crime no interior da residência, e de controle judicial posterior da ação policial, consistente na apuração da justa causa, tudo com o fim de garantir a adequada mitigação do direito fundamental à intimidade.

Delimitadas tais diretrizes,
tenho que o contexto fático anterior legitimou os policiais a ingressarem no imóvel sem ordem judicial, porquanto havia mesmo fundados indícios da prática de crime no interior da casa aonde o paciente foi detido,indícios esses que, a princípio, vieram a se confirmar com a prisão do paciente e a apreensão das substâncias entorpecentes
.

Isso porque a operação foi precedida de denúncia anônima e impunha a pronta intervenção das forças de segurança pública, na medida em que indicava o carregamento de drogas que em breve seriam distribuídas na comunidade local, pulverizadas em prejuízo da saúde pública. Assim, em vista da urgência da situação, os policiais montaram um cerco para abordar o veículo indicado como usado na distribuição da droga.

Foi em vista dessa informação que os militares se dirigiram ao local onde o paciente estava.

Ora, a garantia constitucional de inviolabilidade do lar excepciona textualmente a hipótese de flagrante delito. No caso dos autos, apresenta-se justificada a urgência da incursão policial, que tinha por escopo fazer cessar a prática de crime equiparado a hediondo, em benefício da saúde pública.

Assim, não há falar-se em violação à norma insculpida no artigo 5º, inciso LVI, da CRFB/88, tampouco em ilegalidade da ação dos policiais, porquanto presente, no presente caso, justa causa para a ação, ou seja, indícios da existência da ocorrência de crime grave, equiparado ao hediondo, situação incompatível com espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a entrada no imóvel.

Dessa forma, havendo elementos seguros a legitimar a ação dos policiais, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, inadmissível interpretar suas ações, no caso dos autos, como ilícitas, sob pena de permitir, em hipóteses iguais, que o domicílio deixe de ser lugar de preservação da intimidade para se transformar em um espaço de criminalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal prevê como uma das garantias individuais, conquista da modernidade em contraposição ao absolutismo do Estado, a inviolabilidade do domicílio: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 2. “O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (REsp 1.558.004/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 31/8/2017). 3. A inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) não é garantia absoluta nas hipóteses de flagrância de delito de natureza permanente, como no caso dos autos, em que o recorrente foi flagrado na posse de armas de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes, crimes de natureza permanente, elementos que legitimam o acesso, sem mandado judicial, ao domicílio do agente infrator. 4. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade, relativamente à falta de audiência de custódia.5. Agravo não provido.” (STJ, AgInt no RHC 73.824/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019, destaquei).

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. TRANCAMENTO DO PROCESSO.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações não caracterizadas nos autos.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio do ingresso em domicílio, bem como todas as que delas decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.
4. Recurso especial não provido. (STJ, RHC 108.410/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019, destaquei).

Ante o exposto, não há que falar-se em relaxamento ou revogação da prisão por invasão de domicílio.

No que tange a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, o crime mais grave ao qual fora imputado ao agente possui pena máxima de reclusão de 15 (quinze) anos, não havendo qualquer desproporcionalidade na sua prisão cautelar.

Por fim, o impetrante aponta as condições pessoais do paciente como indicadoras da desnecessidade da prisão preventiva. Entretanto, tais características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória quando outros elementos recomendem a prisão cautelar, por estarem contidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado nesse sentido, sendo exemplificador o seguinte decisum sobre o assunto:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE ESPECIALIZAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
COVID-19. PACIENTE QUE NÃO SE INSERE EM GRUPO DE RISCO. ORDEM NÃO CONHECIDA. [
...]
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

[...]
(HC 636.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Dessa forma, entende-se não só que a decisão do juízo
a quo
está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Dessa maneira, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – 1. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA SEM APRESENTAÇÃO DE MANDADO JUDICIAL – NÃO CABIMENTO – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA – 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – 3. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – 4. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTES QUANDO VERIFICADA A NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 5. ORDEM DENEGADA.

1. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual somente pode ser mitigado havendo fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas a indícios da prática de crime, justificado encontra-se o ingresso no domicílio alheio.

2. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação cautelar do paciente é medida que se impõe.

3. No que tange a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, o crime mais grave ao qual fora imputado ao agente possui pena máxima de reclusão de 15 (quinze) anos, não havendo qualquer desproporcionalidade na sua prisão cautelar.

4. O impetrante aponta as condições pessoais do paciente como indicadoras da desnecessidade da prisão preventiva. Entretanto, tais características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória quando outros elementos recomendem a prisão cautelar, por estarem contidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5004814-05.2022.8.08.0000, em que é paciente DANIEL SOARES SIMOES, sendo autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, em conformidade com o voto do Relator.